Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701696-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE FABIOLA HELEN SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: KAUAN GUTIERRE ANDRADE DE SOUSA APELADO: LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o Espólio de Fabiola Helen Silva de Sousa, para que regularize a representação processual ao subscritor do apelo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC 76 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator